Tribunal: TJBA
Processo: 0149339-79.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0149339-79.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOCELE RIBEIRO DO SACRAMENTO

APELADO: CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. SENTENÇA ANULADA. CABIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
TEMPUS REGIT ACTUM
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença do juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial por ausência de título executivo hábil.

2. Ação de execução ajuizada com base em contrato de seguro de acidentes pessoais entre o empregador do exequente e a parte executada, com pedido de cobrança de quantia relativa a invalidez permanente decorrente de acidente.

3. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentada na falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título apresentado, uma vez que o contrato de seguro não foi anexado aos autos.

4. Insurgência da parte exequente, sustentando a existência de relação jurídica fundamentada no contrato de seguro e alegando que o título, à época do ajuizamento da execução, era considerado título executivo extrajudicial, conforme o CPC/1973.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de seguro de acidentes pessoais, ajuizado sob a égide do CPC/1973, permanece como título executivo extrajudicial após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006; (ii) se o princípio da primazia do julgamento de mérito impõe a emenda da inicial, a fim de assegurar o exercício do direito de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 585, III, do CPC/1973, o contrato de seguro de acidentes pessoais era considerado título executivo extrajudicial. A modificação trazida pela Lei nº 11.382/2006 excluiu este tipo de contrato do rol de títulos executivos extrajudiciais. Contudo, aplica-se o princípio
tempus regit actum
, preservando a exequibilidade do título extrajudicial em processos ajuizados sob a legislação anterior.

7. Em respeito à segurança jurídica e ao devido processo, as alterações processuais não devem retroagir para desfavorecer o exequente que ajuizou a execução baseado na legislação vigente à época.

8. Precedentes jurisprudenciais reafirmam o entendimento de que mudanças legislativas não prejudicam execuções já iniciadas sob a égide da norma revogada, quando o título era válido e eficaz.

9. Quanto ao princípio da primazia do julgamento de mérito, a ausência de intimação para emenda da inicial configura violação ao devido processo e ao princípio da não surpresa, uma vez que o processo tramitou por longo período sem questionamento sobre a validade do título.

10. A jurisprudência do STJ respalda o dever do juiz de adotar medidas que assegurem o mérito da demanda, evitando extinções processuais por questões formais que poderiam ser supridas.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o prosseguimento do feito no primeiro grau, reconhecendo-se a validade do título executivo, nos moldes do
art. 585, III, do CPC/1973, na redação anterior à Lei nº 11.382/2006
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

número
0149339-79.2004.8.05.0001,
em que é Apelante,
JOSÉ CARLOS DA SILVA DOS SANTOS,
e Apelada,
NORTE SUL CLUBE DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente